Tribunal: TJDFT
Processo: 0740052-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740052-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NACIONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO BOTELHO DO VALLE AGRAVADO: CONFIANCA FINANCAS E IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NACIONAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial, proposta em desfavor de CONFIANCA FINANCAS E IMOVEIS LTDA, ora executado/agravado. No entanto, antes de apreciar propriamente o agravo de instrumento, esta relatoria determinou que o recorrente comprovasse a sua alegada hipossuficiência financeira (ID. 31503557). Porém, o prazo para o recorrente elucidar a questão levantada transcorreu sem apresentação de manifestação, conforme certidão de ID. 32571219. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verifica, o recorrente foi intimado a justificar o pedido para a concessão de gratuidade de justiça, de acordo com a Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, de acordo com o certificado nos autos (ID. Num. 32571219), as informações requeridas em ordem judicial não foram apresentadas. Assim, reputo configurado o desinteresse do agravante no processamento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, por julgá-lo prejudicado, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de fevereiro de 2022 18:03:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora